Tribunal: TJBA
Processo: 8058586-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8058586-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Advogado(s): JOCIMAR ESTALK APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): ANDRÉA LEÔNCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, PROVOCADORA DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA APELADA. PAGAMENTO DO VALOR DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTADO PELA APELANTE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA APELADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8058586-70.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.